Tribunal: TJDFT
Processo: 0722912-08.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO COMPROVADA A ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO BENEFICIÁRIO. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. ABERTURA DE CONTA CORRENTE REALIZADA MEDIANTE FRAUDE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. INOCORRÊNCIA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. INAPLICABILIDADE. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Considerando que os documentos que instruem os autos se mostram suficientes para o deslinde da causa, não havendo necessidade de produção de prova pericial, pois apenas procrastinaria a solução para o litígio, adéqua-se o julgamento antecipado da lide, sem que haja vilipêndio aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
2. O pedido de revogação do benefício de gratuidade de justiça, garantido à parte contrária a que foi agraciada com a benesse, deve ser acompanhado de prova de inexistência da hipossuficiência ou modificação na situação econômica do beneficiado, não sendo o caso dos autos.
3. A inversão do ônus da prova com base nas relações consumeristas não é automática, cabendo ao Julgador, diante do caso concreto, avaliar a necessidade e adequação de tal medida, bem como a verossimilhança da alegação (artigo 6o, VIII, do CDC).
4. Ainda que se verifique a ocorrência de fraude, a instituição financeira deve responder objetivamente pelos danos causados, uma vez que lhe incumbe precaver-se das fraudes perpetradas (fortuito interno), em razão dos deveres básicos contratuais de cuidado e segurança, não se cogitando de excludente de responsabilidade. Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.
5. O valor fixado a título de compensação por danos morais, em que pese a falta de critérios objetivos, deve ser pautado pela proporcionalidade e razoabilidade, além de servir como forma de compensar o dano sofrido e de inibir a conduta praticada.
6. Com base no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. É descabida a redução dos honorários advocatícios já fixados em seu percentual mínimo, observados os critérios esposados no aludido dispositivo.
7. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação/defesa mediante o confronto de teses e argumentos, evidencia-se a não ocorrência dos referidos pressupostos, o que conduz ao não cabimento da pleiteada condenação por litigância de má-fé.
8. Apelação Cível conhecida e não provida.